Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-61.2025.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703000-61.2025.8.07.0020 RECORRENTE: HELIO PEREIRA DE ALENCAR JUNIOR RECORRIDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do descumprimento da ordem de emenda para apresentação de comprovante de residência e documentos comprobatórios da situação de insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apelante, apesar de intimado, não comprovou o recolhimento das custas iniciais nem apresentou a documentação exigida no pronunciamento judicial que determinou a emenda à petição inicial. Em razão do descumprimento da diligência, é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por indeferir a justiça gratuita ao recorrente. Sustenta que não possui condições para suportar no momento as custas inerentes ao processo de origem, sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que a decisão impugnada feriu e ignorou os direitos que lhe são assegurados pela Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícita da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: O apelante, embora intimado, não comprovou o recolhimento das custas iniciais nem apresentou a documentação exigida, inclusive seu comprovante de endereço. Logo, a determinação de emenda à petição inicial não foi cumprida. Em razão do descumprimento do comando judicial, a sentença que indeferiu a inicial deve ser mantida, conforme os arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. O indeferimento da petição inicial não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CRFB), pois o art. 486 do CPC assegura a possibilidade de propositura de nova ação, desde que corrigidos os vícios que levaram à prolação da sentença terminativa (ID 73665172). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023